Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante alega a existência do vício de omissão. Sustenta, em síntese, que houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa, e que foi realizado o bloqueio em sua conta bancária pessoal, no entanto, o acórdão não analisou as questões levantadas pelo embargante, como a ausência de instauração do incidente de desconsideração com a oportunidade de contraditório e ampla defesa antes do bloqueio. Afirma, ainda, que não é mais sócio da empresa executada e que o crédito em questão foi constituído após a sua retirada da sociedade.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Inexiste a omissão apontada. Constam das decisões e do acórdão que julgou o agravo de instrumento, que foram analisadas as questões indicadas pelo embargante, inclusive quanto à sua responsabilidade no pagamento da dívida, mesmo que tenha se retirado da sociedade.

4. Trata-se de evidente relação de consumo, de forma que devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, não sendo, portanto, necessário o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Quanto à observância ou não do procedimento específico previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC. Verifica-se que houve manifestação do agravante, antes que fosse deferido o pedido de desconsideração, de forma que eventual ausência de instauração do incidente de desconsideração não prejudicou o contraditório e ampla defesa.

5. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. Ausentes, portanto, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.